Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Regime prisional.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo do policial responsável pelo flagrante – que encontrou a vítima logo após os fatos, ao ser acionado por populares que viram as agressões.
2 - Reincidente o réu, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do e. STJ).
3 – Apelação não provida.